Tribunal: TJMT
Processo: 1015416-50.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015416-50.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (APELANTE), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.952.749/0001-05 (APELANTE), REDENCAO - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COUROS LTDA - CNPJ: 07.446.006/0001-36 (APELANTE), DIRCE SIMIONI BIHL - CPF: 042.044.718-03 (APELANTE), JOSE ALMIRO BIHL - CPF: 147.655.789-68 (APELANTE), PAULO ROBERTO BIHL - CPF: 517.695.901-10 (APELANTE), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (APELANTE), AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A - CNPJ: 01.901.274/0001-14 (APELANTE), MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 14.955.141/0001-72 (APELADO), FELIPE DO CANTO ZAGO - CPF: 967.940.700-49 (ADVOGADO), RICARDO DE BARROS FALCAO FERRAZ - CPF: 646.685.680-15 (ADVOGADO), FELIPE DO CANTO ZAGO - CPF: 967.940.700-49 (ADVOGADO), MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 14.955.141/0001-72 (APELANTE), RICARDO DE BARROS FALCAO FERRAZ - CPF: 646.685.680-15 (ADVOGADO), AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A - CNPJ: 01.901.274/0001-14 (APELADO), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (APELADO), DIRCE SIMIONI BIHL - CPF: 042.044.718-03 (APELADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (APELADO), JOSE ALMIRO BIHL - CPF: 147.655.789-68 (APELADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO BIHL - CPF: 517.695.901-10 (APELADO), REDENCAO - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COUROS LTDA - CNPJ: 07.446.006/0001-36 (APELADO), REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.952.749/0001-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO DA MULTIPLIKE SECURITIZADORA S/A, E NA PARTE CONHECIDA, DEU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, COM AS COMPLEMENTAÇÕES DO VOTO DA 1a VOGAL - DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E ANTECIPAÇÃO DE EFEITOS DE TUTELA – LIMITES RECURSAIS – ARTIGO 1.013 DO CPC – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO EXTIRPADA PELA SENTENÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TÓPICO – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1.011, INCISOS I E II DO CPC – FALTA DE DIALETICIDADE – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA REGRA DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - LIBERAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NESTES ASPECTOS. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida provido.

(1) - O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. Por estar em desabrigo com o prescrito nos incisos II e III do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, violando o princípio da dialeticidade, não se conhece parte do recurso em que não combate de forma especifica a decisão sentencial que registrou a impossibilidade de aplicar a capitalização se esta não foi contratada. No caso, o ataque feito em relação à sentença foi diverso afastando, de conseqüência, da exigência legal de contrariar especificamente o que o magistrado decidiu no ato sentencial. Não conhecido esta parte por violar o princípio da dialeticidade.

(2) – Existindo sucumbência recíproca, os custos processuais devem ser suportados proporcionalmente entre as partes., Em relação aos honorários advocatícios, pertencendo estes unicamente ao advogado e até conceituado como verba alimentar, deve residir condenação invertida. O autor arca com o pagamento desta verba ao advogado da parte requerida e vice versa. Recurso conhecido nesta parte para atribuir, em face da sucumbência recíproca, a obrigação da parte autora efetuar o pagamento desta verba ao advogado adverso, na mesma proporção.

(3) - No tópico relacionado à consignação em pagamento, com os depósitos incontroversos, de rigor ao prescrito no § 1o, do artigo 545, do Código de Processo Civil, estes devem ser liberados em favor da parte consignada (a parte requerida).

(4) – Constatado depósito insuficiente, a rigor da decisão proferida e mantida em grau recursal, o consignante deve, após o transito em julgado da decisão, no prazo de 10 dias, efetuar o pagamento do saldo remanescente, liberando-se definitivamente da obrigação estabelecida no contrato e dentro dos limites albergado pela sentença. Se não o fizer, na dicção do § 2o, do artigo 545, do Código de Processo Civil, sendo a decisão titulo executivo judicial, poderá, pelo saldo remanescente, a parte requerida prosseguir com execução dentro dos próprios autos. Entretanto, detendo em seu favor a propriedade do bem por força de garantia real fiduciária e a posse indireta deste, a seu talante, se preferir, poderá a parte credora, após regular constituição em mora da parte devedora, ingressar com ação de busca e apreensão, a rigor do que está contido no Decreto-Lei 911/69.

(5) – Caso não quite o remanescente, ainda sobejando saldo devedor a ser cumprido, por conseqüência lógica, deve ser revogada a decisão do juiz de primeiro grau que, em sede de antecipação dos efeitos de tutela, procedeu à concessão de limares em favor da parte requerida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, ação revisional de contrato formulado por FRIGORIFICO REDENTOR S/A e OUTROS, em face de MULTIPLIKE SECURITIZADORA S/A, todos identificados nos autos. Pretendeu revisar cláusulas contratuais firmadas em sede de Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia Fiduciária, registrando violação de normas de ordem pública. Descreveu o contrato em si e, com relação às divergências, afirmaram a existência de prática de anatocismo e capitalização além de juros abusivos vez que contratados 3,59% ao mês quando a média do mercado era de somente 1,45%. Em face de tal aspecto principal, enfocando, ainda a proibição de capitalização de juros, apresentando laudo pericial encomendado, pretendeu o depósito das prestações vencidas e autorização para continuar depositando nos autos as vincendas, com a observância do que entendeu ser direito. Ainda asseverou a necessidade de permanecer na posse dos bens objeto do contrato de alienação fiduciária. Recolhimento dos custos iniciais do processo postulou pela concessão de antecipação de tutela, esta deferida pelo magistrado onde o feito originariamente foi distribuído – 7a. Vara Cível da Comarca de Cuiabá. Pretendeu, além das cautelares de cancelamento de protestos para fins falimentares, suspensão de registro junto ao SERASA/SPC e/ou outro órgão congênere. Declarando, no que tange ao aspecto material, quitação da dívida que em 15/03/2021 perfazia o montante de R$ 9.947.062,83 (nove milhões novecentos e quarenta e sete mil sessenta e dois reais e oitenta e três centavos) e ordenar a baixa da alienação fiduciária. (Deu a demanda o valor de R$ 9.947.062,83 (nove milhões novecentos e quarenta e sete mil sessenta e dois reais e oitenta e três centavos) – (ID 125438211). Liminar em parte deferida pela magistrada que subscreveu este despacho. Alcançando a fase sentencial, o magistrado que a elaborou e subscreveu, fazendo as razões de fato e de direito, processo que foi redistribuído a 3a. Vara de Direito Bancário desta Capital julgou parcialmente procedente a lide e, neste aspecto, confirmando a liminar, determinou a exclusão da capitalização de juros do negócio jurídico que envolve as partes litigantes. Condenou a requerida nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda. Sentença ilíquida determinou que o CREDOR promovesse a liquidação da sentença, com a demonstração do seu crédito. E, consolidado trânsito em julgado, expedição de alvará para levantamento das quantias incontroversas existentes nos autos. (ID-125439689). Embargos de declaração apresentados pela requerida não foram acolhidos, decisão constante do ID-125439698.

DOS RECURSOS - Deve ser visto que, inicialmente, a parte autora FRIGORIFICO REDENTOR e OUTROS ingressaram com RECURSO DE APELAÇÃO, conforme está registrado no ID-125439694. Contudo, posteriormente, como se vê no ID-125438350, com fulcro no artigo 998 do CPC, não dependendo da anuência da parte adversa, desistiu do recurso aviado.

Por outro lado, em grau recursal sustentou MULTIPLIKE SECURITIZADORA S/A (ID-125438352), os seguintes aspectos:

1 – No que tange a incorreção do valor da causa, a discórdia da apelante, presente em defesa, tanto quanto em sede de embargos de declaração, não foi explorada pelo juízo de primeiro grau de jurisdição. Sustentou que, no caso, deve ser pelo proveito econômico pretendido.

2 - Que a decisão é confusa quanto à limitação da capitalização mensal. Sustentou, por outro lado, que os FUNDOS não se submetem a Lei da Usura.

3 - Discordância no que tange a condenação das verbas de sucumbência, a par de que, vencido apenas no que tange a capitalização, houve perda mínima e não enseja a condenação da verba de sucumbência como tratada pela sentença recorrida.

4 – Imperiosa liberação do valor incontroverso, bem como revogação da liminar que proíbe o protesto do titulo para fins falimentares.

Em contraminuta, fazendo as razões, sustenta a parte apelada, em primeiro tópico, não conhecimento do recurso já que este, na ótica da mesma, não ostenta os requisitos da DIALETICIDADE. E, com relação ao mérito, pugna pela manutenção da sentença.

Quanto o necessário. Colocar em pauta para julgamento perante a colenda Câmara. Providências de estilo. Cumpram-se.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

– RELATOR -

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa Multiplike Securitizadora S.A., em virtude da sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia de Alienação Fiduciária c/c Cancelamento de Protesto, ajuizada pela empresa Frigorífico Redentor S.A. e outros.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos, tão-somente para afastar a cobrança de capitalização de juros que não foi pactuada. A decisão liminar foi ratificada e a Requerida/Apelante, condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Considerando que a sentença foi proferida de forma ilíquida, o Juiz consignou que, depois do trânsito em julgado, o credor deverá, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a liquidação por cálculo, apresentando a planilha demonstrativa do crédito.

Por fim, o Julgador
a quo
determinou que, depois do trânsito em julgado, seja expedido alvará judicial para levantamento da quantia incontroversa depositada, mediante as cautelas legais.

A primeira insurgência recursal diz respeito ao valor da causa, pois no entender da Recorrente deve corresponder ao valor do proveito econômico pretendido que, segundo aduz, é de R$ 15.288.444,03 (quinze milhões, duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e três centavos).

Quanto à capitalização dos juros, aduz que é necessário o esclarecimento se o encargo não se aplica apenas em relação à confissão de dívida ou sobre os contratos findos. Afirma que os contratos findos e inadimplidos não podem ser revistos sem prejuízo à irrevogabilidade de que cuida o artigo 214, do Código Civil, em especial quando protegido pelos efeitos da novação que cuida o artigo 360, também do Código Civil.

A Recorrente também se insurge quanto à condenação às verbas de sucumbência. Sustenta que a despeito de ter vencido quase a integralidade da demanda, ainda assim foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais deveriam ser fixados sobre o valor do proveito econômico.

Por fim, sustenta que é imperiosa a ordem de liberação do valor incontroverso depositado nos autos, e almeja a revogação da decisão liminar que proibiu o protesto para fins falimentares.

O Relator, Desembargador Sebastião de Moraes Filho conheceu parcialmente do Recurso e, na parte conhecida, deu-lhe provimento. Reconheceu a sucumbência recíproca, determinou o rateio das verbas de sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, alterou a base de cálculo para os honorários advocatícios para o proveito econômico a ser apurado na fase de liquidação de sentença; mantendo-os no percentual de 10% (dez por cento).

Autorizou a liberação dos valores incontroversos em favor da Recorrente e facultou às Autoras/Apeladas, depois do trânsito em julgado, depositar o saldo devedor a ser apurado na fase de liquidação, no prazo de 10 (dez) dias.

Ao final, consignou que, se transitado em julgado e decorrido o prazo do artigo 545,
caput
, do CPC, e inexistindo quitação total do débito, ficará revogada a decisão que antecipou os efeitos da tutela.

O entendimento foi acompanhado pelo 2.o Vogal, Desembargador João Ferreira Filho.

Pedi vista dos autos porque, durante o julgamento, tive a impressão de que faltou analisar o item relativo à impugnação ao valor da causa, que a advogada da Apelante abordou na sustentação oral.

De fato, ao ler as notas taquigráficas, constatei que, inobstante o Relator tenha alterado a base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor do proveito econômico a ser apurado em sede de liquidação, não abordou o tema específico relativo ao valor da causa.

Assim, para que não haja mácula no julgado, deve ser analisado o tema e, adiantando meu voto quanto à matéria, tenho que neste capítulo o Recurso merece provimento.

Ao ajuizar a demanda, as Apeladas deram à causa o valor de R$ 9.947.062,83 (nove milhões, novecentos e quarenta e sete mil, sessenta e dois reais e oitenta e três centavos), cuja quantia reputaram como incontroversa e devida.

Quando apresentou Contestação, a Apelante alegou que o proveito econômico almejado decorrerá da subtração entre a quantia total da confissão de dívida objeto da Ação Revisional, que possui o montante de R$ 25.235.506,86 (vinte e cinco milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e seis reais e oitenta e seis centavos) e os R$ 9.941.062,83 (nove milhões, novecentos e quarenta e um mil, sessenta e dois reais e oitenta e três centavos) que as Autoras/Recorridas confessam devido. Ou seja, sustentou que à causa deve ser dado o valor de R$ 15.288.444,03 (quinze milhões, duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e três centavos).

O Juiz rejeitou a tese, porque
“em se tratando de revisão de contrato, como no caso dos autos, o valor da causa deve corresponder à parte controvertida, conforme disciplina o art. 292, inciso II, do CPC.”

Nas razões recursais, a Apelante insiste no argumento exposto na Contestação e razão lhe assiste.

Com efeito,
“a jurisprudência do STJ preconiza que o valor da causa seja fixado de acordo com o proveito econômico a ser auferido pela parte que,
no caso das ações revisionais de contrato pode ser apurado pela diferença entre o valor do débito segundo os termos originais contrato e aquele que o autor da revisional entende como devido
”
. (TJ-MT - AGV: 00590565920158110000 59056/2015, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2015). (sem grifos no original)

Em outras palavras,
“o valor da causa na qual se pretende a revisão do contrato, que conteria cláusulas abusivas, deve corresponder ao valor da diferença pretendida através da ação”.
(TRF-2 - AC: 00699189120154025103 RJ 0069918-91.2015.4.02.5103, Relator: CARMEN SILVIA LIMA DE ARRUDA, Data de Julgamento: 28/03/2017, 5a TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 31/03/2017).

Logo, neste caso, considerando que o valor integral do contrato é de R$ 25.235.506,86 (vinte e cinco milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e seis reais e oitenta e seis centavos) e que, ao ajuizarem a demanda as Recorridas alegaram que o saldo devedor, depois de extirpados os encargos que, segundo argumentaram são abusivos, é de R$ 9.941.062,83 (nove milhões, novecentos e quarenta e um mil, sessenta e dois reais e oitenta e três centavos), mais que evidente que o valor da causa deve corresponder à diferença desse montante, ou seja, valor de R$ 15.288.444,03 (quinze milhões, duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e três centavos), pois essa é a quantia que corresponde ao valor total da cobrança, subtraído o valor reputado como devido pelas Autoras/Apeladas.

Nessa esteira,
acompanho o voto do Relator que conheceu parcialmente do Apelo e na parte conhecida deu-lhe provimento
;
contudo, com todo respeito, promovo adendo para que conste expressamente o acolhimento da tese recursal referente à impugnação ao valor da causa
,
determinando a sua correção para o patamar correspondente ao valor integral do proveito econômico pretendido pelas Autoras/Apeladas, qual seja, R$ 15.288.444,03 (quinze milhões, duzentos e oitenta e oito mil reais, quarenta e quatro reais e três centavos), com o respectivo recolhimento da diferença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022